Tribunal: STF
Processo: ARE 1347249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orivaldo Gazoto e outros interpuseram recurso extraordinário (eDoc n. 26, fls. 39.59) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc n. 26, fls. 1-9):



    Apelação Criminal CRIME DE RESPONSABILIDADE e SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO Preliminar Prescrição Inocorrência Prescrição punitiva - Prazo prescricional inexistente na fase extrajudicial após a edição da Lei 12.234/10. Mérito - Desvio de renda pública Veículos particulares abastecidos à custa da Municipalidade, com a concordância e autorização dos réus Desvio de finalidade caraterizado, em afronta ao contrato firmado após o devido procedimento licitatório Requisições com dados inverídicos, cuja destruição foi determinada por um dos agentes Penas e regime prisional incensuráveis NEGADO PROVIMENTO. 



    (Apelação Criminal n. 3001255-67.2013.8.26.0104, desembargador Rachid Vaz De Almeida)



    Alegam, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, II, XXXV e LIV, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 26, fls. 126-141) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 26, fls. 100-103). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi inadmitido, no que toca à alegada afronta às normas contidas no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição da República, com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, amparado na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG – Tema 660 e AI 791.292 QO-RG – Tema 339, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes) e a parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno a que se refere o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Por outro lado, as supostas violações articuladas nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, relator o ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator